Tribunal: TJDFT
Processo: 0709462-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709462-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA em face do JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS, nos autos da ação de conhecimento que JOILSON MARTINS LIMA move em desfavor de ARG REPRESENTAÇÕES E CONSÓRCIOS EIRELI – NOME FANTASIA: ARG REPRESENTAÇÕES E CONSÓRCIO LTDA - Processo n. 0700534-36.2021.8.07.0020. Designo o il. Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 207 do RITJDFT). Dispenso as informações. Oficie-se. Brasília, 6 de abril de 2021 17:18:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator